Tribunal: TJDFT
Processo: 0700662-73.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIME DE FURTO SIMPLES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE TENTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Tendo as declarações extrajudiciais e os depoimentos judiciais dos policiais que atuaram no caso sido harmoniosos com relação à autoria e à materialidade delitivas e tendo eles sido corroborados pelo Auto de Apresentação e Apreensão e pelo depoimento judicial da vítima, inviável absolver o Apelante.
2. Segundo a teoria da amotio, adotada por esta Corte quanto ao delito de furto, não se faz necessária a posse mansa e pacífica do bem subtraído e, nem mesmo, que o bem saia da esfera de vigilância da vítima, para a consumação do delito, bastando que haja a inversão da posse, ainda que por breve intervalo de tempo. 2.1 Nesse sentido, inviável a desclassificação do crime pelo qual fora condenado o acusado – furto consumado – para furto tentado, pois comprovado nos autos que houve a inversão da posse dos bens.
3. Recurso conhecido desprovido.